Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o embargante sustenta a existência de omissão do julgado, ao não majorar os honorários advocatícios fixados em sentença na fase recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se cabível a majoração os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na espécie, verificou-se vício na decisão recorrida, porquanto não foi analisado o previsto no art. 85, § 11, do CPC em caso de desprovimento da apelação.
5. Consagrando-se vencedora a parte apelada, ante o desprovimento da apelação, imperiosa a condenação do embargado ao pagamento de honorários recursais.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC: art. 85, § 11.